Tribunal: STF
Processo: ARE 766827
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. ATO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VERIFICADA. INTERPETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não se verifica a afronta ao princípio da reserva de plenário quando o Tribunal de origem não afasta ou deixa de aplicar a lei com base em fundamentos supostamente extraídos da Constituição.